Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Tendo transcorrido o prazo decadencial para o oferecimento de queixa-crime, sem que a vítima tenha representado para a ação penal, inviável a manutenção de medidas restritivas de direitos em caráter perpétuo em desfavor do paciente.
2. Ordem concedida.